Tribunal: TJDFT
Processo: 0720009-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. EX-CÔNJUGE DEPENDENTE. ORDEM JUDICIAL. ATUAL COMPANHEIRA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que declarou o direito da segunda autora de ser incluída como dependente do primeiro autor no plano de saúde, na condição de companheira, bem como a condenou a promover a inclusão da parte como dependente no prazo de 30 dias. A recorrente alega a impossibilidade jurídica de inclusão simultânea de ex-cônjuge e atual companheira no plano de saúde por violar o estatuto da CASSI. Afirma que a inclusão também da companheira representa indevida extensão de cobertura no cálculo atuarial original que tem como base perfil de risco de um cônjuge/companheiro por titular. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. O primeiro autor é titular do plano de saúde da CASSI e mantém união estável com a segunda autora desde 2016, registando a união no ano de 2024. Ao solicitar a inclusão da segunda autora como sua dependente no plano de saúde, o pedido foi negado pelo fato da sua ex-esposa ser beneficiária em virtude de determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a possibilidade de inclusão da companheira do autor como beneficiária do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza eminentemente cível, uma vez que o contrato firmado envolve plano de saúde administrado por entidade de autogestão, situação em que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Dessa forma, o presente feito será apreciado à luz das normas do Código Civil, diploma legal que rege as relações obrigacionais de natureza privada.
6. Todavia, embora afastada a incidência do CDC, é imperioso ressaltar que a interpretação e a aplicação das disposições contratuais devem observar os princípios fundamentais que norteiam o Código Civil, dentre os quais se destacam a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a probidade, a operabilidade e a sociabilidade do equilíbrio das obrigações pactuadas.
7. Conforme o princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação, desde as tratativas preliminares até a execução e a extinção do contrato. Ademais, o art. 421 do Código Civil estabelece que a liberdade de contratar deve ser exercida nos limites da função social do contrato.
8. No caso, o Estatuto da CASSI estabelece a possibilidade de inclusão de companheiros como dependentes do titular do plano: "Art. 12 Podem ser inscritos como dependentes dos associados, observadas, ainda, as condições estabelecidas no Regulamento do Plano de Associados: I. cônjuge ou companheiro(a), inclusive os do mesmo sexo, mediante comprovação, na forma estabelecida no Regulamento do Plano de Associados".
9. Nota-se que o Estatuto permite expressamente a inclusão de companheira como beneficiária do titular. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de justiça é no sentido de que é suficiente o reconhecimento da união estável por escritura pública para a inclusão da companheira como dependente. Nesse sentido: Acórdão 1089284. Portanto, uma vez comprovada a união estável por escritura pública (ID 77296570), não há justificativa para negar a inclusão da segunda autora no plano, mormente considerando a natureza sem fins lucrativos da CASSI. Ainda, a inclusão da companheira atende a finalidade social do plano de saúde que é a proteção da saúde do associado e de sua família.
10. Não prospera o argumento de que a manutenção da ex-cônjuge inviabilizaria a inclusão da companheira. Primeiramente, porque restou demonstrado nos autos que a ex-cônjuge do primeiro autor permanece como dependente em decorrência de decisão judicial específica proferida em processo de alimentos (no 0002297-84.2016.8.17.2001) tramitado em outro Estado. Em segundo lugar, porquanto o Estatuto permite a inclusão de outros dependentes (arts. 19 e 20). Por fim, a concessão de benefícios está condicionada a contribuição adicional por dependente, assegurando o equilíbrio financeiro mediante contrapartida pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão 1089284, 0700120-69.2018.8.07.9000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2018, publicado no DJe: 07/05/2018.